Tribunal: STF
Processo: ARE 1561005
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 44, p. 6):



    “PREVIDENCIÁRIO. RGPS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONCESSÃO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. PERÍODO DE 10/03/1986 A 20/05/1986. VIGILANTE. DESNECESSIDADE DE USO DE ARMA DE FOGO ATÉ 28/04/1995. PRECEDENTE STJ RESP 1831371. ENUNCIADO 14 CRPS. PERÍODOS DE 29/01/1991 A 01/08/1991 E 26/07/1991 A 16/03/1995. MOTORISTA EM EMPRESAS DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. INFORMAÇÃO EXTRAÍDA DA CTPS. PROVA ADEQUADA. ENQUADRAMENTO NO CÓDIGO 2.4.4 DO ANEXO DO DECRETO 53.831/64. RECURSO DO INSS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.”



     



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a” do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 2º, 195, §5º, e 202, II, da Constituição Federal e ao Tema 1.209 da sistemática de Repercussão Geral. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 47, p. 3):



   “(...) A tese fixada pela e. Turma Nacional de Uniformização - e que também foi adotada pelo acórdão ora recorrido - reconhece o direito do vigia ou vigilante por mera equiparação. A comprovação da equiparação é o que conferiria o direito à aposentadoria especial. 



   Trata-se, assim, de extensão de benefício previdenciário por decisão judicial quando inexistente prévia autorização legislativa, bem como previsão da fonte de custeio, o que, respeitosamente, ofende o princípio da separação dos poderes (CF, art. 2º) e, particularmente, o princípio da contrapartida (CF, art. 195, §5º).”



    Ao final, requer-se (eDOC 47, p. 5):



     “(...) seja o presente recurso extraordinário conhecido, com a suspensão do processo até a decisão final a ser proferida nos recursos extraordinários referentes ao Tema 282/TNU (PEDILEF 5007156-87.2019.4.04.7000) e ao Tema 1.209/STF (RE nº 1.368.225), para que ao final seja igualmente provido, eis que demonstrada a violação direta aos artigos 2º, 195, § 5º e 202, II (na redação original), todos da Constituição Federal, com a consequente reforma do acórdão recorrido.” (grifei).



    O Gabinete do Juízo Gestor das Turmas Recursais inadmitiu o recurso extraordinário, com fundamento na Súmula 279 e por considerar que a matéria analisada não está abarcada pelo Tema de repercussão geral citado (eDOC 50). 



    Os autos vieram distribuídos em razão de acolhimento de embargos de declaração opostos contra decisão da Presidência desta Suprema Corte (eDOC 61).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, convém destacar a matéria em análise no Tema 1.209 da Repercussão Geral: “a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, ao vigilante que comprove exposição a atividade nociva com risco à integridade física do segurado, considerando-se o disposto no artigo 201, § 1º, da Constituição Federal e as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103/2019”. 



    O presente caso, diferentemente, não se enquadra na delimitação contida no citado tema. No presente caso, o período em análise é anterior à Lei 9.032/1995, pelo que resta afastada a aplicação do Tema 1209/STF, que se refere às alterações promovidas com a Emenda Constitucional 103/2019.



    Para melhor compreensão da controvérsia, cito voto proferido pela Turma de origem (eDOC 44, pp. 3-6) :



    “(...) DO PERÍDO DE 10/03/1986 A 20/05/1986 - 



    14. Consta dos autos cópia da CTPS da parte autora (evento 1, PROCADM25/fl. 25) com a seguinte anotação, em relação ao vínculo acima indicado: (...)



    15. A atividade referida, VIGILANTE, até a publicação da Lei nº 9.032/95, era considerada especial em virtude de sua equiparação à de “guarda”, esta prevista no item 2.5.7 do anexo ao Decreto nº 53.831, de 1964. 



    16. Revejo, a partir da sessão de julgamento da 4ª Turma Recursal do Rio de Janeiro realizada em 23/08/2021, entendimento outrora adotado com base na Súmula 26 da TNU - Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no sentido da necessidade de uso de arma de fogo para caracterização da especialidade do trabalho como vigia, vigilante ou guarda, mesmo por enquadramento em categoria profissional, até 28/04/1995. 



    17. Ainda que a questão acerca do reconhecimento destas atividades como de natureza especial até 28/04/1995 não tenha sido objeto específico de afetação no Tema 1031 do STJ (RESPs 1.831.371, 1.831.377 e 1.830.508), houve referência ao entendimento do Tribunal Superior na ementa do julgado no RESP nº 1.831.371 - SP: (...)



    PERÍODOS DE 29/01/1991 A 01/08/1991 E 26/07/1991 A 16/03/1995 - 



    21. Incontroverso nos autos que é possível o reconhecimento da especialidade de período contributivo anterior a 29/04/1995 por enquadramento por categoria profissional para os profissionais motoristas de ônibus de transporte coletivo de passageiros, como preceitua o código 2.4.4 do anexo do Decreto nº 53.831/64. 



    22. A parte autora juntou aos autos cópias de suas CTPS, em especial no evento 1, PROCADM25/fls. 26 e 26, com os seguintes registros:



    (...)” (grifei).



    Nesse contexto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão de aposentadoria especial ao segurado demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido, colho:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL CIVIL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. PERICULOSIDADE. INDEFERIMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1431263 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4.9.2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. VIGILANTE. TEMPO ESPECIAL. PERICULOSIDADE DA ATIVIDADE. COMPROVAÇÃO. TEMPO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE E AVERBAÇÃO NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1381924 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4.7.2022)



    Ressalto, por fim, que ao julgar o AI 841.047-RG (tema 405), Rel. Min. Cezar Peluso, esta Corte concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria versada neste feito em virtude de sua natureza infraconstitucional nos termos da seguinte ementa: 



    “Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Aposentadoria. Tempo de serviço. Condições especiais. Cômputo. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o cômputo, para efeito de aposentadoria, do tempo de serviço exercido em condições especiais, versa sobre tema infraconstitucional.”



    No mesmo sentido cito: ARE 1.522.635, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12.11.2024; ARE 1. 255.335, Rel. Min. Presidente Roberto Barroso, DJe 12.11.2024; e ARE 1.504.837, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 27.8.2024.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente